Tribunal: TJDFT
Processo: 0011701-66.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. ESSENCIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR TENTATIVA. INTER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos colhidos dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, ficando clara a dinâmica dos fatos, na medida em que o acusado, de forma livre e consciente, adentrou à loja da vítima e, simulando estar portando uma arma, anunciou o assalto. O evento apenas não se desenrolou da forma como pretendida pelo apelante, em razão da reação da vítima, que saiu correndo gritando socorro, momento em que o réu se evadiu do local.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. O depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do réu deve ter especial relevância no caso dos autos, quando harmônico com as demais provas, não havendo evidências de que os profissionais pretendiam prejudicar o réu.
4. Por desistência voluntária entende-se a conduta do agente que abandona a execução do ato criminoso por atitude própria (voluntária), independentemente de outros eventos impeditivos alheios à sua ingerência.
5. No caso dos autos, o crime não se consumou em razão da reação da vítima que decidiu sair do local, gritando por socorro, o que impulsionou o réu a evadir-se do estabelecimento, mesmo sem levar nenhum bem. Assim, à mingua de qualquer elemento que demonstre alguma atitude do acusado em desistir voluntariamente do evento criminoso que empreendeu em desfavor da vítima, resta plenamente configurado o crime de roubo, na modalidade tentada, conforme previsão do art. 14, II do CP, em razão de não ter sido consumado por razão alheia a vontade do agente (reação da vítima).
6. Tendo o agente percorrido parte considerável do intuito criminoso, estando bem próximo à consumação, não há possibilidade de diminuir a pena pelo patamar máximo, sendo razoável o critério adotado para diminuir a pena pela metade (1/2), sendo fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, em regime inicial aberto.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.